Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600168-92.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600168-92.2024.6.16.0151

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura coletivo - RRC nº
0600168-92.2024.6.16.0151 (DRAP 0600165-40.2024.6.16.0151), que indeferiu o registro de
candidatura de Janete Maciel Costa, considerando estar em inconformidade com os requisitos dos
artigos 14, § 3º, da Constituição Federal, Art. 11, §1°, VI e §7° da Lei nº 9.504/1997 e art. 80, inciso I
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Intimou o partido para, nos termos do art. 13, §3, da Lei 9504,
efetuar a substituição da candidata, a fim de observar a cota de gênero (art. 10, §3º), sob pena de
indeferimento do DRAP. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral, ao registro Candidatura de
Janete Maciel Costa para o cargo de vereadora, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, em
Sulina/PR, alegando que a impugnada não cumpriu obrigação eleitoral imposta a todos os
candidatos, consistente em prestar as contas relativas à sua campanha eleitoral do ano de 2020,
incorrendo, substancialmente, em ausência de quitação eleitoral no período de 01/01/2021 a
31/12/2024 e que mesmo que regularizada a situação posteriormente, o que ocorreu nos Autos n.
0600002-60.2024.6.16.0151, esta providência só tem o condão de restituir a quitação eleitoral após
transcorrido o período de duração do mandato disputado (que na hipótese aqui tratada é de
01/01/2021 a 31/12/2024), por se tratar do tempo mínimo de suspensão da quitação). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JANETE MACIEL COSTA (RECORRENTE)
ANDRESSA ZATT PERUZZO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43995046
10/09/2024
19:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.991

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600168-92.2024.6.16.0151 –
Sulina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JANETE MACIEL COSTA
ADVOGADO: ANDRESSA ZATT PERUZZO - OAB/PR74659
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A . I M P U G N A Ç Ã O .
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
JULGAMENTO DE CONTAS NÃO
P R E S T A D A S . R E G U L A R I Z A Ç Ã O
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DE QUITAÇÃO ATÉ O FIM
DA LEGISLATURA. APLICAÇÃO DA
S Ú M U L A
N º
4 2
D O
T S E .
INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Janete Maciel Costa requer o registro de
candidatura ao cargo de vereador nas
eleições municipais de 2024. O Ministério
Público Eleitoral impugnou o registro,
alegando ausência de quitação eleitoral
decorrente do julgamento de suas contas
de campanha de 2020 como não prestadas.
A candidata regularizou a situação em
2024, mas seu registro foi indeferido, pois,
segundo o entendimento vigente, a quitação
eleitoral só poderá ser obtida após o fim da
legislatura anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 43995046 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:34:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019342414300000042948349
Número do documento: 24091019342414300000042948349
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:44:58

2. A questão consiste em definir se a
regularização das contas eleitorais após a
decisão que as julgou não prestadas é
suficiente para restabelecer a quitação
eleitoral antes do término da legislatura à
qual a candidata concorreu em 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula nº 42 do TSE estabelece que a
decisão que julga contas como não
prestadas impede a obtenção de quitação
eleitoral durante o curso da legislatura,
ainda que as contas sejam posteriormente
regularizadas. A Lei nº 9.504/1997, art. 11,
§ 7º, e a Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 80, corroboram que a ausência de
quitação perdura até o fim da legislatura.

4. A candidata, ao não prestar contas das
eleições de 2020, encontra-se impedida de
obter quitação eleitoral até 31 de dezembro
de 2024, sendo irrelevante o fato de que
regularizou suas contas posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Registro de
candidatura indeferido.

Tese de julgamento: 1. A regularização de
contas julgadas não prestadas após o
trânsito em julgado da decisão impede a
obtenção de quitação eleitoral até o fim da
legislatura, conforme a Súmula nº 42 do
TSE.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 11, § 7º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmula nº 42.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024
Num. 43995046 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:34:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019342414300000042948349
Número do documento: 24091019342414300000042948349
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:44:58

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Janete
Maciel Costa para o cargo de vereador no município de Sulina (id. 14785516).

Publicado o edital, houve impugnação pelo Ministério Público Eleitoral (id.
43964573), sob alegação de falta de quitação eleitoral pela não prestação de contas
eleitorais nas eleições de 2020.

Por sentença (id. 43964581), foi indeferido o registro da candidata, ao
fundamento de falta de quitação eleitoral.

Inconformada, a requerente recorreu (id. 43964587), aduzindo, em síntese,
que: (i) teve suas contas das eleições 2020 julgadas não prestadas; (ii) posteriormente,
requereu a regularização, o que teve parecer favorável do setor técnico e foi deferido pelo
juízo; (iii) o § 7º do artigo 11 da Lei nº 9.504/97 condiciona a emissão da certidão de
quitação eleitoral à apresentação das contas de campanha eleitoral, não fazendo
distinção entre a apresentação no prazo ou depois dele, em sede de regularização; (iv)
impedir a quitação eleitoral até o fim da legislatura viola referido dispositivo e, de
consequência, o princípio da legalidade, expresso no artigo 5º, inciso II, da Constituição
Federal.

Pede, ao final, o provimento, para o fim de deferir seu registro de candidatura.

Contrarrazões (id. 43964590), sem preliminares, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 43973936).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que os autos foram conclusos para sentença no
dia 27/08/2024 (id. 43964580) e as razões foram protocoladas no dia 30/08/2024 (id.
43964587).

Intimado via sistema em 31/08/2024 (id. 43964588), o Ministério Público
Eleitoral protocolou suas contrarrazões em 02/09/2024, tempestivamente.
Num. 43995046 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:34:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019342414300000042948349
Número do documento: 24091019342414300000042948349
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:44:58

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

(...)
No caso presente, a pretensa candidata teve as contas referentes ao pleito de
2020 julgadas como não prestadas nos autos de PCE 0600411-
75.2020.6.16.0151 (ID 98861523). Posteriormente, em 01/03/2024,
apresentou Petição de Requerimento de regularização e omissão de
prestação de contas eleitorais, autuada sob o nº 0600002-60.2024.6.16.0151.
De imediato, aplicando-se a legislação, bem como o entendimento do TSE a
respeito da matéria, a omissão da prestação de contas referente ao pleito de
2020 – e a correspondente decisão que a reconheceu – enseja ao candidato
omisso a suspensão da quitação eleitoral pelo período do mandato disputado,
ou seja, até 31 de dezembro de 2024 e, para além dessa data, até que as
contas sejam apresentadas.
Nos autos n° 0600002-60.2024.6.16.0151, a pretensa candidata teve suas
contas julgadas procedentes referente ao exercício de 2020 (ID n°
122313333). Ocorre que o fim da legislatura/curso do mandato termina no dia
31 de dezembro de 2024.
Dessa forma, restou-se determinado o levantamento da sanção aplicada para
restabelecer a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura ao qual
concorreu, a saber, após 31 de dezembro de 2024, conforme dispõe o inciso
I, § 1º, e incisos I e II, § 5º, ambos do art. 80, da Resolução TSE n°
23.607/2019.
(...)
Ainda, tem como entendimento do TSE que a nova documentação
apresentada pelo recorrente tem apenas o condão de regularizar a
inadimplência com relação à prestação de contas, não ensejando novo
julgamento destas. Com efeito, as contas apresentadas extemporaneamente,
após o trânsito em julgado da sentença que julgou as contas como não
prestadas, conforme ocorreu no caso em tela, fazem cessar o efeito da
decisão, mas somente após finalizada a legislatura.
Este é o entendimento da súmula 42 do TSE, em que “a decisão que julga
não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas”.
(...)
Dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade realizada está em
desacordo com a jurisprudência pacífica da Corte Superior, na medida em
que os dispositivos questionados estão em conformidade com a Constituição
Federal, conforme o exposto.
Assim, o entendimento pelo indeferimento do registro de candidatura é
Num. 43995046 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:34:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019342414300000042948349
Número do documento: 24091019342414300000042948349
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:44:58

acertado, pois a não prestação de contas de campanha de 2020 pela
pretensa candidata impede a obtenção de quitação eleitoral durante todo o
curso do mandato ao qual concorreu.
Diante disso, INDEFIRO O REGISTRO DE CANDIDATURA de Janete Maciel
Costa, considerando estar em inconformidade com os requisitos dos artigos
14, § 3º, da Constituição Federal, Art. 11, §1°, VI e §7° da Lei nº 9.504/1997 e
art. 80, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019.
[id. 43964581]

A recorrente argumenta, em síntese, que, embora suas contas da campanha
eleitoral de 2020 tenham inicialmente sido julgadas como não prestadas, ela
posteriormente regularizou sua situação, tendo as contas sido aprovadas em 2024 e que,
com essa regularização, não há mais impedimentos para a obtenção da certidão de
quitação eleitoral, necessária para o registro de sua candidatura.

Sustenta que a decisão de indeferimento extrapola os limites da legislação,
uma vez que a Lei Federal 9.504/97 não estabelece uma limitação temporal para a
obtenção da quitação eleitoral após a regularização das contas.

Afirma que o entendimento adotado na sentença viola a Lei das Eleições,
notadamente no seu artigo 11, § 7º, assim como o princípio da legalidade, insculpido no
artigo 5º, inciso II, da Constituição.

Pede a reforma da decisão para que sua candidatura seja deferida.

Em suas contrarrazões (id. 43964590), o Ministério Público Eleitoral sustenta
que a recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral devido à irregularidade na
prestação de contas das eleições de 2020 e, apesar de ter regularizado suas contas em
2024, a Resolução TSE n. 23.607/2019 e a Súmula TSE nº 42 estabelecem que a decisão
que julga as contas como não prestadas impede a obtenção de quitação eleitoral até o fim
da legislatura, o que é um impedimento essencial para o deferimento de sua candidatura.

Pois bem.

No caso concreto, a recorrente, tendo sido candidato a vereador nas eleições
de 2020, teve suas conta julgadas não prestadas nos autos 0600411-75.2020.6.16.0151,
já com trânsito em julgado desde 2021.

Posteriormente, conforme informação constante nos autos, procurou
regularizar sua situação eleitoral nos autos de RROPCE 0600002-60.2024.6.16.0151,
obtendo o deferimento do pedido.

Segundo José Jairo Gomes, “para que o cidadão esteja no pleno (i.e., total,
integral) gozo dos direitos políticos, é mister que cumpra todas as obrigações político-
eleitorais exigidas pelo ordenamento jurídico. Essa situação é certificada pela Justiça
Eleitoral, que expede uma certidão de quitação eleitoral. Se a certidão for negativa,
significa que o cidadão não estará no pleno gozo dos direitos políticos – o que lhe impede
de exercer sua cidadania passiva e, portanto, registrar sua candidatura” (Curso de Direito
Eleitoral, 2024, p. 174).

Num. 43995046 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:34:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019342414300000042948349
Número do documento: 24091019342414300000042948349
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:44:58

Nesse sentido, a certidão de quitação eleitoral é condição de registrabilidade
exigida pelo disposto no art. 11, § 1º, VI, da Lei nº 9.504/97, transcrito abaixo:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral;

A ausência da quitação eleitoral decorre do disposto no art. 80, inciso I, da
Res. TSE nº 23.607/2019, que impõe ao candidato omisso a suspensão da quitação
eleitoral pelo período do mandato disputado, isto é, até 31 de dezembro de 2024, e, para
além desta data, até que as contas sejam apresentadas, senão vejamos:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

Ainda, segundo o entendimento fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral por
meio da Súmula nº 42, "a decisão que julga não prestadas as contas de campanha
impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato
ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas".

Da mesma forma, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o
julgamento das contas como não prestadas impede a quitação eleitoral pelo período do
mandato a que o candidato concorreu. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO POR
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE À CAMPANHA DE 2018 JULGADA NÃO PRESTADA.
PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, LEI 9504/1997. SÚMULA 42 TSE. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Candidata, ora agravante, requereu o deferimento de seu registro de
candidatura, considerando que as certidões expedidas pela Justiça eleitoral e
Vara Criminal seriam aptas a suprir as inelegibilidades apontadas na decisão
recorrida.
2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de documentos
enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro de
candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente
oportunizada.
3. A Súmula nº 42 do TSE preconiza que "A decisão que julga não prestadas
as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas".
4. A prestação de contas da agravante, referentes ao pleito de 2018, foram
Num. 43995046 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:34:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019342414300000042948349
Número do documento: 24091019342414300000042948349
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:44:58

julgadas não prestadas, razão pela qual ficará sem quitação eleitoral até o fim
da legislatura, que se encerra em 2022, independentemente de regularização,
ou, após o decurso da legislatura, até a efetiva regularização.
5. Agravo Interno desprovido para o fim de confirmar a inelegibilidade
constante no art. 11, §1º, inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97 e indeferimento
do registro de candidatura.
[AGRAVO REGIMENTAL nº 060161724, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/09/2022]

Inaplicável, portanto, a súmula nº 43 do Tribunal Superior Eleitoral, que trata
de circunstâncias supervenientes ao registro que possam beneficiar o candidato.

No caso, primeiro, sequer se trata de circunstância superveniente, uma vez
que o pedido de regularização se deu anteriormente ao atual requerimento de registro de
candidatura da recorrente. Segundo, o pedido de regularização, ainda que deferido, não é
apto a afastar a ausência de quitação por todo o período do mandato ao qual a recorrente
concorreu.

Tendo a recorrente concorrido ao cargo de vereador nas eleições de 2020
sem prestar contas, o seu impedimento de obtenção de quitação permanece até o fim dos
mandatos da atual legislatura.

Assim, ante à ausência da condição de registrabilidade prevista no art. 11, §
1º, inciso VI, da Lei nº 9.504/97, o pedido da recorrente não prospera.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600168-
92.2024.6.16.0151 - Sulina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: JANETE MACIEL COSTA - Advogada da RECORRENTE: ANDRESSA ZATT
PERUZZO - PR74659 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

Num. 43995046 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:34:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019342414300000042948349
Número do documento: 24091019342414300000042948349
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:44:58

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43995046 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:34:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019342414300000042948349
Número do documento: 24091019342414300000042948349
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:44:58